Tribunal: STF
Processo: HC 123629
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL EM PRESÍDIO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE ATO JUDICIAL QUE PRORROGA A PERMANÊNCIA DO APENADO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Expirado o prazo de permanência em presídio federal acerca do qual se insurgia o recorrente, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto, cabendo à defesa impugnar a nova prorrogação perante o juízo competente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.